Tribunal: TJSP
Processo: 2054325-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Insurgência manifestada pela parte exequente – Cabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, inclusive com rejeição dos embargos de declaração opostos ao Acórdão do REsp. 1.820.963/SP - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC - Precedentes do C STJ - Decisão reformada.

Agravo provido.